Tribunal: STF
Processo: ARE 1538272
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. SERVIÇOS DE SONDAGEM E DE FUNDAÇÃO EM EDIFICAÇÕES. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. LEGISLAÇÃO LOCAL TRANSFERINDO A RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO AO TOMADOR DO SERVIÇO. EDIÇÃO DA LEI MUNICIPAL COM AMPARO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. SOLIDARIEDADE ENTRE O PRESTADOR DO SERVIÇO (CONTRIBUINTE) E O RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO (TOMADOR DO SERVIÇO) APENAS EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS EM QUE, NO MOMENTO DO PAGAMENTO DO PREÇO, NÃO HOUVE A RETENÇÃO DO VALOR DO TRIBUTO PELO TOMADOR DO SERVIÇO (RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO). NOTAS FISCAIS. DEMONSTRAÇÃO DE QUE HOUVE RETENÇÃO DO ISS EM RELAÇÃO A PARTE DOS SERVIÇOS. ÔNUS TRIBUTÁRIO DO PRESTADOR DO SERVIÇO, NESSA HIPÓTESE, CUMPRIDO. VALOR PARA FAZER FRENTE AO ISS SAIU DO SEU PATRIMÔNIO. EVENTUAL NÃO RECOLHIMENTO AO FISCO MUNICIPAL DEU-SE POR ATO DA PESSOA A QUEM A LEI MUNICIPAL ATRIBUIU A RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA (TOMADOR DO SERVIÇO). IMPOSSIBILIDADE DE O FISCO, QUANTO AO ISS RETIDO PELO TOMADOR DO SERVIÇO, EXECUTAR O CONTRIBUINTE (PRESTADOR DO SERVIÇO). RESPONSABILIDADE, NESSA HIPÓTESE, EXCLUSIVA DO TOMADOR DO SERVIÇO. ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. ILEGITIMIDADE DO PRESTADOR DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE EXCLUIR DA EXECUÇÃO, POR ILEGITIMIDADE DO PRESTADOR DO SERVIÇO, OS VALORES DO ISS EM RELAÇÃO AOS QUAIS HOUVE A RETENÇÃO POR PARTE DOS TOMADORES DOS SERVIÇOS. ISS DEVIDO NO EXERCÍCIO DE 2014. REVOGAÇÃO, EM 20 /12/2013, DA NORMA QUE INSTITUIU BASE DE CÁLCULO REDUZIDA DO ISS QUANTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMBARGANTE (40% DO PREÇO DA OBRA). NOVA REGRA. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO APENAS DO VALOR DOS MATERIAIS EMPREGADOS NO SERVIÇO, CONDICIONADO À PRÉVIA COMPROVAÇÃO. INSTITUIÇÃO DE EXIGÊNCIAS NÃO CONTIDAS NA LEI ANTERIOR. MONTANTE A SER DEDUZIDO, COM BASE NA NOVA LEI, QUE PODERÁ NÃO CHEGAR A 60% DO VALOR DA OBRA. NOVA LEI INSTITUI LIMITAÇÕES E RESTRIÇÕES À REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. MAJORAÇÃO INDIRETA DO TRIBUTO. PRECEDENTE DO STF. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO E DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. EXCESSO QUANTO AO ISS COBRADO SOBRE OS FATOS GERADORES OCORRIDOS ATÉ 20/03/2014. NECESSIDADE DE QUE SEJAM RECALCULADOS CONSIDERADA A BASE DE CÁLCULO REDUZIDA E PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, QUE PASSOU À CONDIÇÃO DE SUCUMBENTE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, III, "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/03/2020).



    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/05/2018).



    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 09/11/2018).



    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/08/2017)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente